Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716062-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRESSA KITSCHKE RECORRIDOS: HUGO VINÍCIUS BONTEMPO DE LIMA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. PROVA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO DO TÍTULO NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO SOMENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. DIREITO DO ADQUIRENTE DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO QUANTO AO VALOR RESPECTIVO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. À luz do “julgamento conforme o estado do processo” disciplinado nos artigos 354 a 357 do Código de Processo Civil, na hipótese de julgamento antecipado do mérito não se faz necessária nem adequada decisão de saneamento e organização do processo. III. O julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida é desnecessária e inidônea para a elucidação dos pontos controvertidos, a teor do que dispõem os artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 443 do Código de Processo Civil. IV. Comprovada a aquisição do imóvel por meio do registro de escritura pública de compra e venda no álbum imobiliário, os adquirentes fazem jus à imissão na posse respectiva, presente o disposto nos artigos 1.228 e 1.245 do Código Civil. V. De acordo com a inteligência do artigo 1.245, § 2o, do Código de Civil, até que seja invalidado em ação própria, o registro confere ao adquirente a qualidade de proprietário e, por conseguinte, assegura o exercício das prerrogativas dominiais contempladas no artigo 1.228 do mesmo diploma legal. VI. À falta de convenção sobre o valor a ser pago pelo alienante na hipótese de atraso na entrega do imóvel ou de prova do valor locatício respectivo, a indenização deve ser apurada em liquidação de sentença. VII. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. VIII. A defesa, pela parte, da sua versão dos fatos e a utilização dos mecanismos processuais existentes não exprimem conduta temerária passível de punição legal. IX. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, incisos I e II, 442 e 443, inciso II, todos do CPC, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa diante do indeferimento da realização da prova testemunhal; e c) artigos 479 e 492, ambos do CPC, 3o, 4o, 104, inciso III e 166, incisos I, IV, V e VI, 167, § 1o, inciso II, 171, inciso II, 422, 481, 1.200, 1.201, 1.228 e 1.245, § 2o, todos do CC, por entender que as escrituras públicas e instrumento particular de compra e venda e seus registros possuem uma série defeitos e falhas. Verbera que existem vícios tanto da escritura pública de alienação fiduciária como da escritura de compra e venda da nua propriedade com instituição de usufruto vitalício do imóvel objeto da presente ação e, por via de consequência, todos os atos daí decorrentes, especialmente, os respectivos registros imobiliários. Destaca ter ocorrido a simulação no negócio jurídico, razão pela qual entende que deve ser declarado nulo. Articula que os recorridos teriam deixado de comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos bem como o preenchimento das condições da ação de imissão de posse. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação da decisão ora recorrida, bem como ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à segurança jurídica das decisões. Aponta, ainda, infringência ao princípio da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição. Para tanto, repisa todos os argumentos acima expendidos, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 140, 141, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.492.543, Ministro Gurgel de Faria, DJe 4/12/2023. Igualmente, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, incisos I e II, 442 e 443, inciso II, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “A arguição de cerceamento de defesa, calcada no indeferimento da produção de prova oral, não encontra ressonância nos autos (..). A suposta incapacidade da Apelante, decorrente de problemas neurológicos, só pode ser demonstrada por meio de prova documental ou pericial (...). e a prova testemunhal não se revelava apropriada” (ID 51181011). Assim, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/4/2022). Igual teor: AREsp n. 2.620.803, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/07/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024). O apelo especial também não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 479 e 492, ambos do CPC, bem como 3o, 4o, 104, inciso III e 166, incisos I, IV, V e VI, 167, § 1o, inciso II, 171, inciso II, 422, 481, 1.200, 1.201, 1.228 e 1.245, § 2o, todos do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo também não merece subir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos II, XXXV, e LXXVIII, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazoes, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027